Tribunal: TJES
Processo: 5002992-02.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002992-02.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE PEREIRA GUIMARAES DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – LIMITAÇÃO PELA TAXA DO BANCO CENTRAL – RECURSO PROVIDO.

1.

“
P
erm
anece incólume o entendimento de que não incide a limitação dos juros remuneratórios nos contratos celebrados por instituição financeira, devendo eventual abusividade ser demonstrada mediante prova cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo, pois, insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano”

(TJES, Classe: Apelação, 011150054218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018).

2
.
Acerca dos juros remuneratórios, em análise do contrato entabulado entre os litigantes (evento 11232337), verifico que a taxa mensal foi fixada em 16,45% ao mês e 521,90% ao ano, referente a disponibilização em favor da ora apelante a título de crédito pessoal.

3.

Entretanto, pelo que denoto, a taxa média do mercado, conforme tabela do banco Central,
era
mensalmente
6,
89
%
ao mês, ou seja,
menos da
metade da taxa praticada pela requerida, situação tal apta a demonstrar a abusividade dos juros praticados no caso em tela.

4
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIENE PEREIRA GUIMARAES DOS SANTOS

em face da r. sentença que, nos autos da “ação monitória” proposta por
DACASA FINANCEIRA S.A.- SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
“
J
ULGO
U
PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no art. 702, §8º, do CPC, para CONSTITUIR de pleno direito o título executivo judicial relativo ao Termo de Adesão nº 38.307703-4 (ID 24514517), acompanhada do demonstrativo de ID 24514518.”

Nas razões do recurso, alegou a apelante, em síntese, que (i) os juros aplicados no contrato são abusivos, devendo observar a taxa média de mercado como parâmetro objetivo de comparação entre o contrato e o praticado no mercado; (iii) a taxa média do mercado era de 212,39 ao ano, enquanto a taxa de juros contratuais era de 676,06, de forma a caracterizar sua abusividade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença “declarando a abusividade da taxa de juros praticada pela apelada” e “determinando a revisão contratual para adequação da taxa de juros àquela que se apresentava como média à época da contratação”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002992-02.2023.8.08.0014

APELANTE: LUCIENE PEREIRA GUIMARAES DOS SANTOS

APELADA: DACASA FINANCEIRA S.A.- SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIENE PEREIRA GUIMARAES DOS SANTOS

em face da r. sentença que, nos autos da “ação monitória” proposta por
DACASA FINANCEIRA S.A.- SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
“
J
ULGO
U
PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no art. 702, §8º, do CPC, para CONSTITUIR de pleno direito o título executivo judicial relativo ao Termo de Adesão nº 38.307703-4 (ID 24514517), acompanhada do demonstrativo de ID 24514518.”

Nas razões do recurso, alegou a apelante, em síntese, que (i) os juros aplicados no contrato são abusivos, devendo observar a taxa média de mercado como parâmetro objetivo de comparação entre o contrato e o praticado no mercado; (iii) a taxa média do mercado era de 212,39 ao ano, enquanto a taxa de juros contratuais era de 676,06, de forma a caracterizar sua abusividade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença “declarando a abusividade da taxa de juros praticada pela apelada” e “determinando a revisão contratual para adequação da taxa de juros àquela que se apresentava como média à época da contratação”.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Cumpre registrar que
“
permanece incólume o entendimento de que não incide a limitação dos juros remuneratórios nos contratos celebrados por instituição financeira, devendo eventual abusividade ser demonstrada mediante prova cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo, pois, insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano”

(TJES, Classe: Apelação, 011150054218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018).

Acerca dos juros remuneratórios, em análise do contrato entabulado entre os litigantes (evento 11232337), verifico que a taxa mensal foi fixada em
16,45
% ao mês
e 521,90% ao ano
, referente a disponibilização em favor da ora apelante a título de crédito pessoal.

Entretanto, pelo que denoto, a taxa média do mercado, conforme tabela do banco Central, era
mensalmente
6,
89
%
ao mês
, ou seja,
menos da
metade da taxa praticada pela requerida, situação tal apta a demonstrar a abusividade dos juros praticados no caso em tela.

D
esta forma,
reconhecida a abusividade,

as taxas
devem
ser
limitadas
à média praticada no mercado, conforme as informações obtidas perante o site do Banco Central.

Pelo exposto, sendo esta a única tese recursal,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.